Tribunal: TJSP
Processo: 2147545-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147545-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EBEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANATOTE COMERCIAL
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., é agravado ALMEIDA,
ROTENBERG E BOSCOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147545-45.2020.8.26.0000 -Voto no 9690
2
VOTO No: 9.690
AGRAVO No: 2147545-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES:
EBEN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO
AGRAVADA: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título
extrajudicial.
Inconformismo
das
executadas contra decisão que manteve a restrição
de circulação dos veículos penhorados. Execução
que se realiza no interesse do exequente.
Possibilidade da medida com o fim de resguardar
o direito do credor, garantindo a celeridade e
efetividade da execução. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147545-45.2020.8.26.0000 -Voto no 9690
3
respondido e bem processado por meio do qual os agravantes
querem ver reformada a r. decisão digitalizada às fls. 32 que, nos
autos de execução de título extrajudicial, manteve a restrição à
circulação dos veículos penhorados, indeferindo o pedido
formulado pelos agravados. Embargos de declaração rejeitados
(fls. 37). Sustentam, em síntese, que o bloqueio da forma como
realizado é desnecessário e desproporcional. Argumentam que o
pedido formulado em primeiro grau não foi apreciado de forma
satisfatória, uma vez que não pleitearam o levantamento da
restrição, mas sim a sua readequação, tão somente para permitir o
uso e de gozo de sua propriedade, o que é perfeitamente razoável.
Citam jurisprudência favorável a sua tese. Pedem o provimento
do recurso, para que seja acolhido o pedido formulado em
primeiro grau, no sentido de readequar a restrição imposta aos
veículos de propriedade da agravante, para que fique limitada à
transferência, permitindo a circulação.
O efeito ativo foi indeferido. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
O agravado, em sede de contrarrazões,
pugnou pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147545-45.2020.8.26.0000 -Voto no 9690
4
Em que pese o inconformismo dos
agravantes, a r. decisão recorrida não comporta qualquer reforma.
A execução é instrumento de satisfação de
crédito, disponibilizado a favor do exequente.
O e. Superior Tribunal de Justiça já aduziu
que “A função precípua da execução é a satisfação do credor,
devendo ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, sem
que se afaste de seu objetivo primordial” (STJ, REsp no.
386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
17.06.2004).
No caso, apenas o deferimento da medida
de restrição de transferência dos veículos poderia não surtir o
resultado esperado ante a possibilidade da não localização do
automóvel, ou de seu perecimento, o que tornaria a medida
inócua.
Não se pode deixar de observar que o
endereço indicado pelas agravantes como sendo o local onde se
encontram os bens é o mesmo no qual não foram encontradas
para a citação, havendo notícia de que teriam se mudado daquele
endereço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147545-45.2020.8.26.0000 -Voto no 9690
5
Nestas circunstâncias, a adoção de medidas
mais gravosas é perfeitamente válida. Aliás, a restrição à
circulação é medida compatível com o poder geral de cautela
atribuído ao magistrado, possibilitando assegurar a efetividade da
ordem judicial. A restrição de circulação impede o registro da
mudança da propriedade dos veículos, um novo licenciamento e,
também, a sua circulação em território nacional, autorizando o
recolhimento do bem a depósito.
Neste sentido:
“Ação de execução de título extrajudicial.
Pretensão de imposição de restrição de
circulação ao veículo indicado à penhora.
Indeferimento. Agravo de Instrumento.
Execução que se realiza no interesse do
exequente. Possibilidade de bloqueio de
circulação dos automóveis com o fim de
resguardar o direito do credor, garantindo
a celeridade e efetividade da execução.
Precedentes TJSP. Decisão reformada.
Recurso
provido”.
(AI
no
2224692-21.2018, 21a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147545-45.2020.8.26.0000 -Voto no 9690
6
Privado, Des. Rel. Virgílio de Oliveira
Junior, j. 06/12/2018)
“Ação de execução, lastreada em cheques,
objetivando o recebimento do valor de R$
21.109,36 - Decisão que indeferiu o pedido
para o levantamento das restrições de
licenciamento e de circulação do bem
apontado nos autos principais Insurgência
da parte executada. Inadmissibilidade. -
Possibilidade de aplicação das restrições
de
transferência,
circulação
e
licenciamento do automóvel constrito a fim
de garantir a celeridade e efetividade da
execução - Somente a restrição de
transferência do veículo poderia não surtir
o resultado esperado ante a possibilidade
da não localização do mesmo, o que
tornaria a medida inócua - Decisão
mantida. Omissis. Recurso conhecido em
parte e não provido na parte conhecida”.
(AI no 2051738-03.2017, 18a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147545-45.2020.8.26.0000 -Voto no 9690
7
Direito Privado, Des. Rel. Hélio Faria, j.
13.06.2017) (g.n.)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO -
BLOQUEIO
DO
VEÍCULO
-
POSSIBILIDADE
-
RECURSO
IMPROVIDO. O bloqueio do veículo por
meio do sistema Renajud, que impede a
mudança da propriedade do veículo, um
novo licenciamento e também a sua
circulação
em
território
nacional,
autorizando o recolhimento do bem a
depósito, é medida que objetiva garantir a
celeridade e efetividade da execução”. (AI
no 2071454-84.2015, 26a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Renato Sartorelli, j.
27.05.2015) (g.n.)
E nem se alegue que a decisão recorrida
seria omissa, uma vez ficou claro que a alegada “readequação”
refere-se a sua pretensão de limitar a restrição à eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147545-45.2020.8.26.0000 -Voto no 9690
8
transferência dos bens penhorados, o que permitiria a circulação.
No entanto, o pedido foi indeferido pelo douto Juiz a quo, que
deixou bem destacados os motivos pelos quais mantinha a
restrição à circulação dos veículos, quais sejam: “(...) para o fim
de preservar a integridade dos veículos e a assegurar o
pagamento do débito”.
Considerando que a agravada busca a
satisfação de seu crédito há aproximadamente três anos, que a
localização dos veículos penhorados é incerta, eis que o endereço
indicado pelas agravantes é o mesmo onde, durante todo este
tempo, não foram localizadas e, ainda, o fato de que se apegam
tão somente a alegação de que a medida viola seu direito de uso e
gozo do bem, sem trazer aos autos nenhum elemento que permita
concluir que os veículos sejam necessários ou úteis para o
desenvolvimento de suas atividades, convém manter a restrição
da circulação dos automotores, o que impedirá eventual
incidência de penalidade administrativa, comprometendo, via de
consequência, a efetividade do processo executivo.
A r. decisão, portanto, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147545-45.2020.8.26.0000 -Voto no 9690
9
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator